Tribunal: TJSP
Processo: 2238563-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238563-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WANIA
DE JESUS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-84.2019.8.26.0000
2
Voto no 32220
Agravo de Instrumento no 2238563-84.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Wania de Jesus Silva
Agravado: Banco do Brasil S/A
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela provisória indeferida. Ausência dos
requisitos da tutela de urgência. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão proferida
nos autos de ação indenizatória ajuizada pela agravante WANIA DE JESUS SILVA,
contra o agravado BANCO DO BRASIL S.A., pela qual foi indeferida tutela
provisória para excluir o nome da agravante de serviços de proteção ao crédito (fls.
31/32).
Insurge-se, afirmando que vem cumprindo suas obrigações com a agravada,
pois obteve na Justiça o direito à limitação de descontos no importe de 30% de sua
remuneração. Alega que a manutenção da negativação irá lhe causar prejuízos
irreparáveis.
Requer a antecipação da tutela recursal para determinar exclusão de
apontamento negativo em cadastro de inadimplentes.
Recurso recebido e processado, deferida a tutela antecipada recursal (fls.
39), com contrarrazões.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Defiro a gratuidade à autora. Anote-se. Indefiro o pedido liminar. A
ação anterior tratou somente da limitação dos descontos efetuados nos
vencimentos da autora a 30% (fls. 15/18 e 19/24), não havendo qualquer
vedação à cobrança da diferença dos valores ou à negativação do nome da
autora pelo remanescente da dívida. Neste juízo de cognição sumária, verifica-
se, a princípio, que o réu teria atuado em exercício regular de direito, o que
afasta a probabilidade do direito alegado pela autora. Neste sentido: AÇÃO
INDENIZATÓRIA - AUTOR - PROPOSITURA DE PRETÉRITA AÇÃO
REVISIONAL CONTRA O RÉU - PEDIDO - PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA
A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO A 30% DOS
VENCIMENTOS LÍQUIDOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-84.2019.8.26.0000
3
TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA - NÃO VEDAÇÃO DA COBRANÇA
DA DIFERENÇA OU DETERMINAÇÃO PARA QUE O RÉU SE ABSTIVESSE
DA NEGATIVAÇÃO DO NOME PELO REMANESCENTE DA DÍVIDA - ATO -
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL -
DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - REFORMA. APELO DO RÉU PROVIDO (TJ-SP, Apelação Cível
1057414-80.2017.8.26.0506, rel. Des. Tavares de Almeida, publicado em 30 de
Agosto de 2019). Tendo em vista a nova sistemática processual trazida pela Lei
13.105/2015 e considerando o quanto vai colocado no art. 139, notadamente em
seu inciso II, que reitera o princípio constitucional da duração razoável do
processo, aliado à inovação trazida pelo inciso VI, que permite maior
flexibilidade do procedimento por parte do magistrado, adequando-o às
necessidades do conflito, conferindo maior efetividade à tutela do direito
(Enunciado 35 do ENFAM); considerando, objetivamente, a enorme distribuição
diária deste Foro Regional de Santo Amaro e a incipiente estrutura do CEJUSC
e sua ainda insuficiente estrutura e capacitação humana, recomendável, em
nome da entrega da prestação jurisdicional em prazo razoável, que se postergue
a audiência a que se refere o art. 334, "caput" do CPC para depois de
manifestação expressa do réu quanto ao seu efetivo interesse na sua realização,
o que deverá ser por ele manifestado no próprio corpo da contestação, ficando
advertido o réu de que a omissão quanto a este ponto específico será
interpretada como desinteresse seu na realização do ato, bem como de que o
prazo para resposta fluirá na forma do art. 231 e incisos do CPC. Cite-se, por
carta, para resposta em quinze dias, sob pena de confissão e revelia (artigo 344
do Código de Processo Civil: "Se o réu não contestar a ação, será considerado
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor."). Intimem-se.”
Analisando a matéria agora de forma mais aprofundada, se verifica que o
recurso não comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência
será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de
probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.
No caso concreto, não estavam presentes os requisitos para a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-84.2019.8.26.0000
4
urgência, haja vista que a versão da parte agravante ainda carece de melhor análise no
juízo de origem, principalmente após o contraditório.
Como bem apontou o juízo de origem: "A ação anterior tratou somente da
limitação dos descontos efetuados nos vencimentos da autora a 30% (fls. 15/18 e
19/24), não havendo qualquer vedação à cobrança da diferença dos valores ou à
negativação do nome da autora pelo remanescente da dívida. Neste juízo de cognição
sumária, verifica-se, a princípio, que o réu teria atuado em exercício regular de
direito, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela autora."
Em suma, não há vedação completa e irrestrita à negativação, pois a dívida
existe e a parte agravante não a nega. O direito de limitação dos descontos a 30% da
renda mensal não se confunde com a matéria alvo da tutela de urgência que foi
indeferida.
Nesse cenário, acertada a decisão do juízo a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator